Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717677-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FATIMA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ORLANDO LASSE JUNIOR, MAX CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI, EVANIR RODOLFO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento de ID 26127942, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Autora, FÁTIMA FERREIRA DE CARVALHO, em face dos Réus, ORLANDO LASSE JÚNIOR, MAX CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI, EVANIR RODOLFO DE OLIVEIRA e OUTROS, ante a decisão interlocutória de ID 26127945 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de tutela cautelar antecedente n. 0708683-60.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda à inicial com exclusão de Réus do polo passivo, nos seguintes termos: “A autora requer a concessão de tutela cautelar requerida em caráter antecedente para que seja bloqueada a quantia R$21.469,65 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta cinco centavos). Narra que adquiriu da ré Evanir um imóvel irregular, e que esta, por sua vez adquiriu da construtora Ré um imóvel, também irregular. Afirma que os negócios não poderão ser concretizados, porque, de acordo com a Administração Regional de Arniqueiras e do Riacho Fundo, as obras não são passíveis de regularização. Aduz que fez um empréstimo de R$20.000,00 (vinte mil reais) para a ré Evani, a fim de que ela pudesse pagar o adiantamento solicitado pelo réu Orlando, referente ao negócio firmada entre os réus, e que depositou o valor diretamente na conta bancária indicado pelo réu Orlando. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Ela não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar a verossimilhança de sua alegação acerca da inidoneidade financeira dos réus, capaz de comprometer o pagamento de eventual indenização. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Intime-se a autora para emendar a inicial, apresentando nova petição na íntegra, a fim de excluir os réus Leila de Oliveira Freitas Lasse, Marcela de Oliveira Freitas Lasse, Max Construções e Reformas EIRELI e Benito Libeti Júnior, por não terem participado do negócio firmado entre a autora e ré Evanir, tampouco foram beneficiados com a transferência do valor realizado pela autora em favor do réu Orlando; bem como apresentar a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos, no prazo do 05 dias, sob pena de extinção (art. 303, I, §6o, do CPC). (...).” [grifos do original] Nas razões recursais de ID 26127942, a Agravante alega que: (i) requereu o bloqueio de valores ou de bens para assegurar a utilidade do processo; (ii) a transação pano de fundo da demanda é a venda de dois imóveis condicionadas entre si, mas os contratos não foram concluídos por serem os imóveis irregulares; (iii) fez um empréstimo de R$ 20.000,00 à Ré Evanir, a fim de que esta conseguisse garantir um imóvel adquirido de Orlando e, assim, a Agravante iria comprar o imóvel de Evanir, por meio de contrato de cessão de direitos firmado com o sogro desta José Vieira Batista; (iv) o valor emprestado (R$ 20.000,00) seria o sinal da transação imobiliária entre a Agravante e Evanir; (v) o valor emprestado foi transferido pela Agravante à Construtora Max Construções; (vi) após diligências, a Agravante descobriu que os imóveis são irregulares e os processos de regularização estão fadados ao fracasso, pois o imóvel adquirido pela Agravante está localizado em APP e o segundo imóvel adquirido pela Ré Evanir está fora dos padrões da construção civil; (vii) as Rés Leila e Marcela são também cessionárias do imóvel vendido a Evanir; (viii) o Réu Benito Libeti é administrador da construtora para a qual a Agravante transferiu R$ 20.000,00; (ix) além do valor transferido à Construtora, a Agravante teve despesa com tentativa de composição consensual e agora com contratação de advogado; (x) afirma a necessidade de permanência de todos os Réus no polo passivo, pois estão todos envolvidos com os motivos que ensejaram a transferência de R$ 20.000,00 pela Agravante; (xi) a tutela cautelar pretendida é apenas uma medida assecuratória, e não de expropriação; (xii) os Agravados se negam a devolver o dinheiro à Agravante. Requer tutela antecipada para manter os Agravados no polo passivo da demanda originária, bem como determinar o bloqueio de R$ 21.469,65 nas contas dos Agravados. Requer determinação ao DETRAN para que bloqueie transferência de veículos em nome dos Agravados ou que seja determinada diligência para pesquisar movimentações financeiras dos Réus. No mérito, requer a confirmação da tutela cautelar. O recurso veio acompanhado da guia de custas e emolumentos e de comprovante de pagamento, conforme ID 26127952 e 26127953. Em decisão de ID 26469436, deferi parcialmente o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar antecedente para bloqueio de valores ou bens em nome dos Agravados. Quanto ao polo passivo da demanda, DEFIRO PARCIALMENTE para manter a pessoa jurídica MAX CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, excluindo-se MARCELA, LEILA e BENITO LIBETTI”. A Agravante interpôs o agravo interno de ID 27190281 contra a decisão de minha lavra, no qual defende a manutenção da Agravada MARCELA DE OLIVEIRA FREITAS LASSE no passivo da ação por ser “a única responsável pelo imóvel em questão, recebido mediante cessão de direitos”. O Agravado ORLANDO LASSE JÚNIOR apresentou as contrarrazões de ID 28122034 ao agravo de instrumento. A Agravada MAX CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI apresentou as contrarrazões de ID 28185372 ao agravo de instrumento. Intimado, o Agravado EVANIR RODOLFO DE OLIVEIRA não se manifestou sobre o agravo de instrumento, conforme certidão de ID 29748694. Intimados, os Agravados não se manifestaram sobre o agravo interno, conforme certidão de ID 29748694. Em tempo, verifica-se que, a priori, o comprovante de pagamento das custas recursais juntado pela Agravante não é documento apto a comprovar a quitação da sua obrigação, uma vez que a guia de custas perdeu a validade em 27/05/2021 e o respectivo pagamento supostamente ocorreu em 28/05/2021. O pagamento da guia de recurso, em regra, deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. A esse respeito, o art. 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o seu pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se vislumbra na hipótese em análise. No mesmo sentido, o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta n. 50 de 20/06/2013 desta Corte de Justiça. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para sanar o vício indicado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022 17:57:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador